Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722190-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1a Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, pretende o requerente a revisão de tributo relativo a obtenção de alvará de construção para fins de edificação de seu imóvel, com acréscimo de área no terraço de sua unidade comercial, tributo este lançado no valor de R$ 169.538,59 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Entende o requerente ser devido tributo no valor de R$ 14.862,92 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), pugnando seja declarada a nulidade da cobrança do tributo no valor apontado pelo Distrito Federal e seja reconhecido como valor devido a quantia por ele apontada. Em suas razões, o Juízo suscitante alega que o valor dado à causa respeitou os ditames do art. 292, VI, do CPC, posto que o proveito econômico visado pela parte não é o valor do tributo lançado, mas a diferença que pretende deixar de pagar, valor este superior ao valor de alçada dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, conforme art. 2o da Lei no 12.153/09. É o breve relato do feito. Decido. Verifico que não foi deduzido pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 108 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT, determino a suspensão do feito, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo Suscitado da QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Intime-se para resposta. Ao Ministério Púbico, para oferta de parecer (art. 109 do Regimento Interno). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora